Tribunal: TJES
Processo: 5033780-32.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033780-32.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDGE GLOBAL SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRACAO DE EMPRESAS LTDA
RECORRIDO: HENRIQUE ROCHA SANTOS e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033780-32.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
EDGE GLOBAL SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS LTDA

RECORRIDOS:
HENRIQUE ROCHA SANTOS e LETÍCIA ALTOÉ ALMEIDA E SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO – FORNECIMENTO DE AUTOMÓVEL COM DOCUMENTAÇÃO IRREGULAR – ABORDAGEM POLICIAL EM PAÍS ESTRANGEIRO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOMENTE APÓS MAIS DE 13 HORAS – PERDA DE INGRESSO DE PARQUE TEMÁTICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O caso versa sobre a locação de veículo realizada pelos recorridos junto à empresa recorrente, para utilização durante viagem internacional. Restou incontroverso que o automóvel disponibilizado encontrava-se com licenciamento vencido, o que ensejou abordagem policial e ameaça de prisão da recorrida, além da impossibilidade de uso do veículo até sua substituição.

2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente de culpa pelos danos decorrentes de defeitos na prestação. A disponibilização de veículo em situação irregular caracteriza falha grave do serviço.

3. Os recorridos demonstraram documentalmente a perda de uma diária de locação (R$345,60) e do ingresso do parque Legoland e Peppa Pig (R$1.117,92), em razão da demora na substituição do veículo.

4. Presentes o dano e o nexo causal, impõe-se a restituição dos valores, conforme fixado na sentença.

5. A situação extrapolou o mero dissabor cotidiano, considerando-se a ameaça de prisão em país estrangeiro, a angústia e o temor experimentados, além da frustração da programação familiar em viagem internacional.

6. O valor arbitrado em R$3.000,00 para cada autor mostra-se proporcional, razoável e dentro dos parâmetros desta Turma, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

7. Correta a aplicação da taxa SELIC como índice unificado de juros e correção monetária, conforme art. 406, §1º, do Código Civil e orientação jurisprudencial, abatido o IPCA, na forma estabelecida em sentença.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)